Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-07.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006097-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (RECORRENTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PAGAMENTO INTEMPESTIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFASAGEM SIGNIFICATIVA NO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento efetuado pelo devedor, ainda que fora do prazo legal, configura causa de extinção da execução quando não há impugnação tempestiva e suficiente por parte do credor, caracterizando-se a anuência tácita (art. 924, II, do CPC).

A atualização do débito, em razão de eventual mora no pagamento, exige prova concreta de defasagem significativa nos valores devidos, sendo insuficiente a mera alegação de atraso para justificar nova apuração ou bloqueio de valores.

Não configurado enriquecimento ilícito do devedor, quando o pagamento foi realizado com base em valores previamente homologados e não demonstrado desequilíbrio patrimonial relevante.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RENATO GONÇALVES RAPOSO contra sentença proferida pelo Juízo de origem que extinguiu o processo de execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação da obrigação com anuência tácita do credor.

O recorrente, advogando em causa própria, argumenta que o pagamento realizado pelo executado ocorreu fora do prazo legal e que, em razão disso, faz jus à atualização do débito para apuração de eventual diferença entre o valor atualizado e o efetivamente depositado. Pleiteia, ainda, o bloqueio judicial da referida diferença.

A decisão de primeiro grau julgou extinta a execução ao considerar que o objetivo do processo foi cumprido com o pagamento realizado, independentemente de eventual atraso, entendendo configurada a anuência tácita do credor por ausência de impugnação tempestiva.

O recorrente insurge-se contra essa decisão, apontando que o atraso no pagamento gerou defasagem nos valores devidos, o que deveria ser considerado para fins de atualização e complementação do débito. Alega que a obrigação possui natureza alimentar, tratando-se de honorários advocatícios, e que o não reconhecimento dessa defasagem configura enriquecimento ilícito do devedor.

O recurso foi interposto de forma regular, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Renato Gonçalves Raposo, advogando em causa própria, contra a sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação da obrigação mediante pagamento realizado pelo executado. O recorrente sustenta que o depósito foi efetuado fora do prazo legal, pleiteando a atualização do débito e o bloqueio da diferença apurada.

O art. 924, inciso II, do CPC, prevê que a execução será extinta quando o devedor satisfaz a obrigação. No caso em tela, o executado realizou o pagamento do valor devido, conforme reconhecido pelo Juízo de origem. Ainda que o pagamento tenha sido realizado após o prazo legal, não houve impugnação tempestiva suficiente por parte do credor que invalidasse o reconhecimento da quitação.

A alegação de ausência de anuência tácita do recorrente carece de fundamento probatório sólido. Embora o recorrente tenha apresentado manifestação posterior requerendo a atualização do débito, tal manifestação foi rejeitada em decisão anterior e não tempestivamente questionada. A ausência de insurgência específica e efetiva no momento oportuno caracteriza a anuência tácita, conforme pacificado na jurisprudência
, a
ausência de impugnação tempestiva ao pagamento efetuado pelo devedor, ainda que fora do prazo, configura anuência tácita com a quitação do débito.

Embora reconhecida a intempestividade do depósito, o mero atraso no pagamento não implica, automaticamente, a necessidade de
atualização do débito. A legislação e o Provimento 20/2020-CM, invocado pelo recorrente, têm por objetivo evitar prejuízos ao credor em casos de defasagem comprovada. Todavia, nos autos, não há elementos concretos que demonstrem prejuízo efetivo causado pelo atraso.

Importa observar que, mesmo em hipóteses de mora, a atualização monetária deve ser demandada com base em cálculo atualizado e devidamente homologado. Não consta dos autos cálculo atualizado que ampare a pretensão do recorrente, sendo inviável a reforma da sentença com base em mera alegação de defasagem.

O recorrente sustenta que o devedor estaria enriquecendo ilicitamente ao efetuar o pagamento fora do prazo sem atualização do débito. Contudo, o enriquecimento ilícito exige a demonstração de desequilíbrio patrimonial significativo, o que não foi comprovado nos autos. A quantia depositada corresponde ao montante atualizado anteriormente homologado, não havendo prova de que os valores estão desatualizados a ponto de configurar desequilíbrio relevante.

Portanto, a
atualização do débito somente é devida quando comprovada a defasagem que acarrete prejuízo ao credor, sendo inadmissível a presunção de enriquecimento ilícito em casos de mora simples.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
(art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995)
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024